Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-17.2023.8.11.0092
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000168-17.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. - CNPJ: 08.070.566/0017-69 (APELANTE), MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - CPF: 857.795.535-48 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), ILUMIDIA MIDIA EXTERIOR E LOCACOES - EIRELI - CNPJ: 24.052.019/0001-40 (APELADO), FILLIPE FERRAZ DE SOUZA BARBOSA - CPF: 084.002.484-30 (ADVOGADO), CARMEM PATRICIA RODRIGUES ALEXANDRE - CPF: 818.430.704-72 (ADVOGADO), DANIEL DINIZ MANUCCI - CPF: 036.058.606-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Ação Monitória. Execução de Crédito Decorrente de Fornecimento de Bens. Alegação de Compensação Rejeitada. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Monitória para constituir título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente ao fornecimento de tubos de alumínio, e rejeitou a reconvenção que pleiteava a compensação desse valor com crédito alegadamente oriundo de contratos anteriores de venda de sucatas.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre o crédito exequendo na Ação Monitória e débito oriundo de contratos pretéritos; (ii) estabelecer se a prova apresentada na reconvenção é suficiente para demonstrar crédito líquido, certo e exigível, capaz de justificar a compensação e eventual procedência da reconvenção.

III.
Razões de Decidir

3. A constituição do título executivo judicial em sede monitória exige apenas prova escrita da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, o que foi atendido por nota fiscal, carta de cobrança e protesto.

4. A alegada compensação não se sustenta, pois os contratos que a embasariam estavam vencidos antes da emissão da nota fiscal objeto da Ação Monitória, não havendo aditamento, renovação ou prorrogação contratual.

5. A compensação pressupõe dívidas líquidas, certas e exigíveis (art. 368 do CC), requisitos não comprovados pela Apelante, que não demonstrou, com documentação hábil, a efetiva entrega das sucatas nem a exigibilidade do crédito invocado.

6. Não há reconhecimento tácito do débito pela parte autora, que impugnou expressamente a existência do crédito reconvencional e a validade dos contratos.

7. A prova testemunhal foi considerada apenas complementar, e não exclusiva, sendo válida e compatível com os documentos constantes dos autos.

8. A existência de grupo econômico, por si só, não autoriza compensação entre empresas distintas sem comprovação de solidariedade ou confusão patrimonial, o que não ficou evidenciado.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A compensação legal exige a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis, devidamente comprovados nos autos. 2. Contratos vencidos sem aditamento ou renovação não autorizam a compensação de créditos com obrigações posteriores. 3. A existência de grupo econômico não presume solidariedade ou confusão patrimonial entre empresas distintas para fins de compensação de obrigações.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 373, II, 371 e 85, § 11; CC, arts. 368, 421 e 422.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000168-17.2023.8.11.0092

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Atvos Bioenergia Brenco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari nos autos da Ação Monitória movida por
Ilumidia Mídia Exterior e Locações – EIRELI
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da parte Autora, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o vencimento da obrigação. Ainda, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela Requerida, condenando-a também ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor atribuído à reconvenção.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois está fundamentada exclusivamente no depoimento de uma testemunha com interesse direto no feito, cuja contradita foi indeferida.

Argumenta que a sentença desconsiderou documentos relevantes anexados aos Embargos Monitórios, tais como o contrato de venda e compra de sucatas e o termo de contratação de fornecimento de bens, que autorizam a compensação de créditos entre as partes.

Alega, ainda, que foram apresentados documentos, inclusive e-mails e notificações, que comprovam a existência de débito da Apelada perante o Grupo Atvos, no valor de R$ 522.259,02 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), sendo que o crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da Apelada estaria automaticamente compensado nos termos do art. 368 do Código Civil.

Aduz que a Apelada, ao impugnar os embargos, não negou a existência do débito, mas apenas a aplicação da cláusula de compensação, tornando tal fato incontroverso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido da Ação Monitória e procedente a Reconvenção, com a condenação da Apelada ao pagamento do valor correspondente à diferença entre os créditos compensáveis, no importe de R$ 472.259,02 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos).

Contrarrazões no ID. 313467441.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Ilumidia Mídia Exterior e Locações – EIRELI ajuizou Ação Monitória em face de Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável – Unidade Alto Taquari, sob o argumento de que entre as partes havia relação comercial decorrente de fornecimento de materiais, especificamente 82 (oitenta e dois) tubos de alumínio AP DV 8, conforme Nota Fiscal nº 000.000.420, emitida em 09/12/2020, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento em 30/12/2020.

A Autora sustentou que os bens foram devidamente entregues à Ré, conforme documentação fiscal e contábil apresentada, mas que esta deixou de promover o pagamento da quantia devida, razão pela qual procedeu à notificação da devedora, ao protesto do título junto ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Alto Taquari/MT e, por fim, ao ajuizamento desta demanda para cobrança da dívida, devidamente atualizada para o montante de R$ 89.156,26 (oitenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Em sede de Embargos Monitórios, a empresa Ré, ora Embargante, alegou que firmou com a Autora dois contratos distintos, ambos datados de maio de 2019: (i) contrato de venda e compra de sucatas, no qual a Ilumidia figurava como compradora de sucata metálica de diversas unidades do Grupo Atvos; e (ii) termo de contratação de fornecimento de bens, no qual a Ilumidia atuava como fornecedora de tubos e abraçadeiras para uso no processo de fertirrigação.

Aduziu que os contratos previam expressamente cláusulas de compensação financeira entre créditos e débitos recíprocos. Alegou, nesse sentido, que a Ilumidia retirou sucatas metálicas de diversas unidades do Grupo Atvos no valor total de R$ 522.259,02 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), sem, contudo, efetuar o respectivo pagamento. Assim, defendeu que o crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) titularizado pela Autora foi integralmente extinto por compensação legal (art. 368 do Código Civil), restando, inclusive, um saldo contratual em favor da Brenco, no valor de R$ 472.259,02 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos).

Em razão disso, a Ré apresentou Reconvenção, postulando a condenação da Autora ao pagamento do saldo remanescente oriundo da compensação entre os contratos, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, atribuindo à demanda reconvencional o valor de R$ 472.259,02 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos).

A Brenco também pleiteou o reconhecimento da compensação como causa extintiva da obrigação objeto da Ação Monitória, a improcedência do pedido principal, bem como a procedência do pedido reconvencional, com a condenação da Ilumidia ao pagamento do valor indicado.

Após a fase instrutória, o Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial formulado na Ação Monitória, reconhecendo que a nota fiscal emitida pela Autora no valor de R$ 50.000,00, referente ao fornecimento de tubos de alumínio, estava devidamente acompanhada de documentação comprobatória da entrega do material, sem que a Ré tenha demonstrado o adimplemento da obrigação.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional, sob o fundamento de que os documentos juntados pela Ré não comprovaram de forma inequívoca a existência de relação contratual direta entre as partes que autorizasse a compensação dos supostos créditos, tampouco ficou demonstrado o valor incontroverso que permitiria a procedência do pedido reconvencional.

Irresignada, a Apelante interpôs este Recurso de Apelação no qual sustenta, em síntese, que a dívida cobrada na Ação Monitória encontra-se extinta por compensação legal, nos termos dos arts. 368 e seguintes do Código Civil.

Afirma que a empresa Ilumidia retirou sucatas metálicas de diversas unidades do Grupo Atvos, no valor de R$ 522.259,02 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), sem, contudo, efetuar o devido pagamento.

Dessa forma, defende que o crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) originado da nota fiscal nº 000.000.420, emitida pela Autora, foi integralmente compensado, restando ainda um saldo favorável à Apelante no montante de R$ 472.259,02 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos).

Acrescenta que a própria Apelada, em sua impugnação aos embargos monitórios, não negou a existência do débito, limitando-se a impugnar a aplicabilidade da cláusula contratual de compensação, o que, no entender da Apelante, torna incontroversa a obrigação da Autora e reforça a validade do instituto da compensação legal.

Ressalta, ainda, que o Juiz de primeiro grau desconsiderou provas documentais robustas, como notas fiscais, e-mails corporativos e notificações extrajudiciais, os quais comprovam a existência e a exigibilidade do crédito da Apelante, o que justifica, inclusive, o acolhimento da reconvenção para condenar a Apelada ao pagamento do saldo remanescente.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da Recorrente, razão não lhe assiste. A sentença combatida deve ser mantida integralmente, porquanto se encontra em plena conformidade com o conjunto probatório e com a legislação aplicável.

De início, cumpre destacar que o procedimento monitório, previsto no art. 700 do CPC, exige apenas a demonstração escrita do crédito, ainda que sem eficácia executiva.

No caso concreto, a Autora apresentou nota fiscal, carta de cobrança e protesto, todos vinculados à operação de fornecimento de tubos de alumínio, bem como testemunho judicial que corroborou a efetiva entrega dos bens.

Trata-se, portanto, de prova documental idônea e suficiente para a constituição do título executivo judicial, inexistindo qualquer vício formal ou material na pretensão monitória.

Em contrapartida, a Apelante não logrou demonstrar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera alegação de que haveria compensação decorrente de contratos anteriores não se sustenta, pois, como corretamente observou o Julgador
a quo
, os contratos de “compra e venda de sucatas” e “fornecimento de bens” possuíam vigência encerrada em 21/11/2020, ao passo que a nota fiscal objeto da monitória foi emitida em 09/12/2020, fato que, por si só, afasta qualquer pretensão de vinculação contratual.

Não há nos autos qualquer prova de aditamento, prorrogação ou renovação tácita dos contratos, tampouco elementos que permitam presumir a continuidade automática da avença. Pretender estender efeitos contratuais além de sua vigência formal implicaria violação aos princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica, consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Além disso, mesmo que se admitisse a existência de crédito recíproco, o que não se reconhece, a compensação somente se opera entre dívidas líquidas, certas e exigíveis, conforme disposto no art. 368 do Código Civil.

A Apelante, todavia, não comprovou a liquidez e a certeza de seu alegado crédito. Limitou-se a juntar cópias de contratos genéricos e comunicações eletrônicas unilaterais, sem demonstrar a efetiva entrega das sucatas que teriam dado origem à dívida da Autora.

A prova exigida para caracterizar crédito compensável não pode residir em meras declarações ou em e-mails corporativos sem lastro contábil ou logístico. Faltam notas fiscais de saída, comprovantes de entrega, relatórios de pesagem, ordens de retirada ou qualquer outro documento que demonstre que a Ilumidia, de fato, recebeu o material alegado.

A ausência desses elementos fulmina a pretensão compensatória, uma vez que inexiste base objetiva para reconhecer dívida líquida e certa em favor da Apelante.

De outra parte, também não procede a alegação de que a Apelada teria admitido o débito ao deixar de impugnar a compensação. A leitura da impugnação aos Embargos revela que a Autora refutou expressamente a existência do crédito da Ré, questionou a validade e a vigência dos contratos, bem como impugnou a própria reconvenção por ausência de custas e por falta de documentos comprobatórios.

Assim, não há fato incontroverso; ao contrário, a controvérsia foi devidamente instaurada e enfrentada na sentença, sendo descabida a tentativa de inverter a distribuição do ônus probatório.

O argumento de que a sentença teria se baseado exclusivamente em depoimento de testemunha igualmente não procede.

O Juiz sentenciante expressamente consignou que a procedência do pedido inicial decorreu da robustez das provas documentais e que o depoimento da testemunha Cleiton Tavares Xavier apenas reforçou a verossimilhança da narrativa inicial.

Ademais, a testemunha foi regularmente compromissada, seu relato mostrou-se coerente e compatível com os demais elementos probatórios, e sua eventual vinculação pretérita com a Autora não constitui causa de suspeição, nos termos do art. 447, §1º, II, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o vínculo empregatício, por si só, não torna a testemunha suspeita, devendo-se avaliar a credibilidade do depoimento à luz do conjunto fático-probatório.

Assim, não há nulidade na valoração feita pelo Juiz
a quo
, que exerceu seu livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e fundamentou a decisão com clareza e lógica jurídica.

Cumpre ainda ressaltar que a pretensão reconvencional não encontra amparo fático nem jurídico. A Apelante não logrou comprovar a existência de relação direta entre o suposto crédito de sucata e a nota fiscal de alumínio que deu origem à Ação Monitória.

As mercadorias são distintas, os contratos possuem objetos e prazos diferentes, e inexiste identidade de obrigações que autorize compensação.

A tentativa de vincular obrigações de empresas distintas sob o rótulo de “Grupo Atvos” também não prospera. A mera alegação de grupo econômico não autoriza a confusão patrimonial nem o tratamento unitário de créditos e débitos entre pessoas jurídicas diversas, salvo prova cabal de solidariedade ou confusão de patrimônios, o que igualmente não se verificou.

Portanto, tem-se que a sentença deve ser integralmente mantida, tanto na parte que julgou procedente a Ação Monitória quanto na parte que julgou improcedente o pedido reconvencional. O crédito representado pela Nota Fiscal nº 000.000.420 é líquido, certo e exigível, ao passo que o suposto crédito compensável da Apelante é incerto, ilíquido e desprovido de lastro probatório.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025